Tribunal: TJPA
Processo: 0811145-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811145-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GUILHERME EURIPEDES LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811145-19.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM
/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A.

AGRAVADO:
GUILHERME EURIPEDES LIMA SOUZA.

ADVOGADA: VERA LUCIA PINTO NASCIMENTO LEDO – OAB/PA 32457-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A ação de origem visa à obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito ao agravado para tratamento de dermatite atópica grave (CID L 20), sendo a negativa baseada na alegação de ausência de vínculo contratual entre a cooperativa do domicílio do agravado e a responsável pelo contrato de plano de saúde, pertencente ao sistema UNIMED.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: i. se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED, permitindo o atendimento ao agravado em qualquer localidade, independentemente de sua unidade contratada; ii. se o medicamento prescrito, Rinvoq (Upadacitinibe, 15 mg), deve ser fornecido pela operadora do plano de saúde, tendo em vista seu registro na ANVISA e a sua indicação pelo médico do agravado, com base em evidências científicas.

III. Razões de decidir

3. Em relação à responsabilidade solidária, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual as cooperativas do sistema UNIMED, apesar de autônomas, são responsáveis solidariamente por seus serviços, dada a abrangência nacional e o regime de intercâmbio entre as unidades. Assim, a negativa com base na ausência de vínculo contratual direto entre a cooperativa local e o agravado é improcedente.

4. Quanto à cobertura do medicamento Rinvoq, o STJ possui jurisprudência firme quanto à obrigatoriedade de fornecimento de tratamento essencial prescrito, mesmo que não listado no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e segurança. No caso, o medicamento é indicado para dermatite atópica grave e possui registro na ANVISA, além de recomendação técnica, o que reforça a necessidade de cobertura pelo plano de saúde para garantir a integridade e a vida do agravado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária pelo atendimento de beneficiários em qualquer unidade do grupo, dada a interligação do sistema e a abrangência nacional; 2. A exclusão de cobertura de medicamento essencial para a saúde do beneficiário, registrado na ANVISA e indicado por laudo médico, vulnera a finalidade do contrato de plano de saúde, impondo-se a cobertura pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16/03/2020; STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 13/10/2008; STJ, REsp 2115383/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811145-19.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM
/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A.

AGRAVADO:
GUILHERME EURIPEDES LIMA SOUZA.

ADVOGADA: VERA LUCIA PINTO NASCIMENTO LEDO – OAB/PA 32457-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
GUILHERME EURIPEDES LIMA SOUZA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

Em suas
Razões
(ID 21572462, fls. 1/28), a Recorrente afirma que não houve negativa pelo plano de saúde, que há ilegitimidade passiva, que não há responsabilidade solidária entre as UNIMED’s.

Em
Contrarrazões
(ID 22096178, fls. 1/12), o Recorrido alega que houve uma recusa indireta pelo plano justamente pela demora na autorização da Unimed Vertente do Caparaó, que existe o Sistema UNIMED, que é composto por uma rede de cooperativas interligadas, havendo responsabilidade solidária entre elas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
[1]
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A ação de origem visa à obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito ao agravado para tratamento de dermatite atópica grave (CID L 20), sendo a negativa baseada na alegação de ausência de vínculo contratual entre a cooperativa do domicílio do agravado e a responsável pelo contrato de plano de saúde, pertencente ao sistema UNIMED.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: i. se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED, permitindo o atendimento ao agravado em qualquer localidade, independentemente de sua unidade contratada; ii. se o medicamento prescrito, Rinvoq (Upadacitinibe, 15 mg), deve ser fornecido pela operadora do plano de saúde, tendo em vista seu registro na ANVISA e a sua indicação pelo médico do agravado, com base em evidências científicas.

III. Razões de decidir

3. Em relação à responsabilidade solidária, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual as cooperativas do sistema UNIMED, apesar de autônomas, são responsáveis solidariamente por seus serviços, dada a abrangência nacional e o regime de intercâmbio entre as unidades. Assim, a negativa com base na ausência de vínculo contratual direto entre a cooperativa local e o agravado é improcedente.

4. Quanto à cobertura do medicamento Rinvoq, o STJ possui jurisprudência firme quanto à obrigatoriedade de fornecimento de tratamento essencial prescrito, mesmo que não listado no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e segurança. No caso, o medicamento é indicado para dermatite atópica grave e possui registro na ANVISA, além de recomendação técnica, o que reforça a necessidade de cobertura pelo plano de saúde para garantir a integridade e a vida do agravado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária pelo atendimento de beneficiários em qualquer unidade do grupo, dada a interligação do sistema e a abrangência nacional; 2. A exclusão de cobertura de medicamento essencial para a saúde do beneficiário, registrado na ANVISA e indicado por laudo médico, vulnera a finalidade do contrato de plano de saúde, impondo-se a cobertura pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16/03/2020; STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 13/10/2008; STJ, REsp 2115383/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09/04/2024.

Pois bem, ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Não deve prosperar o recurso de agravo interno, pelos motivos que exponho a seguir.

Primeiramente,
verifico que o Agravado aderiu ao contrato n. 0 282 035201893200 8 com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, Estado de Minas Gerais (ID 104743906), plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA.

Quanto à negativa de prestação de serviços médicos pelo fato de o contrato base ter sido firmado com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ e não pelo Agravante, entendo que tal argumento não encontra azo, pois existe responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao sistema/grupo/complexo UNIMED, de acordo com jurisprudência que colaciono abaixo do C. STJ:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. ‘Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020, grifo nosso).

Verifico que o Agravado possui DERMATITE ATÓPICA GRAVE (CID L 20), conforme ID 104743917.

O Agravado possui indicação o medicamento RINVOQ – UPADACITINIBE, 15 mg (ID 117595360).

Ademais, visualiza-se que houve recusa do plano de saúde (ID 104743918).

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida do Agravado. Assim, d
a análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores. Segue em anexo precedente neste sentido:

“A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (STJ. REsp nº 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão DJe 13.10.08).

Ademais, há indicação da utilização do RINVOQ para dermatite atópica, conforme Nota Técnica n. 150398 do NATJUS/CNJ. Além disso, já há posicionamento do C. STJ pela concessão do RINVOQ, sendo medicamento devidamente registrado e autorizado pela ANVISA, conforme se vê a seguir:

RECURSO ESPECIAL Nº 2115383 - SP (2023/0405388-3)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Ação cominatória.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Em 22/09/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que reafirmou a natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. [...]

Ação: cominatória ajuizada por PAOLA TANE DEL PADRE PEREIRA em face da recorrente, visando do fornecimento dos fármacos Enbrel 50mg e Rinvoq 15mg no tratamento da artrite reumatóide CCP. [...]

- Da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS Ao julgar a apelação da parte recorrente, o TJ/SP afirmou que os medicamentos Enbrel e Rinvoq estão "regularmente registrados na agência reguladora, a despeito de eventual procedimento off label", citando, inclusive, a referência dos respectivos registros na Anvisa: "1 Registro ANVISA nº 102160251 - Enbrel - VÁLIDO (smerp. com.br); 16.06.23. 2 Registro ANVISA nº 198600017 - RINVOQ - VÁLIDO (smerp.com.br); 16.06.23" (fl. 672, e-STJ) [...]

Sobre o tema, a Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), decidiu:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
[...] (STJ - REsp: 2115383, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 09/04/2024).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

[1]

Ementa de acordo com o Manual de Padronização de Ementas presente na Recomendação n. 154/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Belém, 30/11/2024